Tribunal: TJMT
Processo: 0017250-39.2016.8.11.0055
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017250-39.2016.8.11.0055
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Estupro]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE CARLOS MARCHINE - CPF: 379.953.671-04 (RECORRENTE), ALISSON DE AZEVEDO - CPF: 811.248.481-34 (ADVOGADO), MARCOS MOURA DE NOVAIS - CPF: 071.858.221-73 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O RECURSO – INTEMPESTIVIDADE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO – CAÇAR A DECISÃO DECLARANDO A TEMPESTIVIDADE DO RECURSO – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL
–

RECURSO DESPROVIDO.

Em razão da ausência do pressuposto de admissibilidade recursal consubstanciado na tempestividade, não se conhece da apelação interposta no prazo superior ao interstício estipulado pelo art. 593 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal n.o 0017250-39.2016.8.11.0055 que tramitou pela 2a Vara da Comarca de Tangará da Serra/MT, foi
José Carlos Marchine
condenado como incursos nas sanções do art. 217-A, do CP, uma pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado (sentença de ID 111171188).

Posteriormente a Defesa apresentaram recurso de apelação, tendo o juiz de primeiro grau decidido pelo não recebimento do recurso apresentado pela defesa, por ser intempestivo. (Id. 171917902).

Inconformado com a r. decisão, a defesa
interpôs recurso em sentido estrito,
pugnando pelo conhecimento da tempestividade do recurso do recorrente. (Id. 171917906).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela mantença da r. decisão de fls. 409) uma vez que o direito foi devidamente aplicado ao caso. (Id. 171917916).

A decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 171917917).

O Ilustre Procurador de Justiça Alexandre de Matos Guerra manifestou pelo desprovimento do recurso, sintetizando o entendimento da seguinte forma:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL – NÃO RECEBIMENTO DO APELO APRESENTADO PELA DEFESA – INTEMPESTIVIDADE VERIFICADA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE NÃO RECEBEU A IRRESIGNAÇÃO APRESENTADA A DESTEMPO PELO ACUSADO – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Id. 176345653)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos Autos que após ter a defesa entrado com recurso de apelação contra a r. sentença, o juiz de primeiro grau, em decisão de Id. 171917904), não recebeu o recurso, por considerar intempestivo. Não concordando com a decisão, a defesa apresentou recurso em sentido estrito, para ser considerado a tempestividade do recurso de apelação.

Analisando os autos, verifica-se que, a sentença condenatória foi proferida em 06 de março de 2023 (Id. 171918545), tendo a Defesa do recorrente tomado ciência da decisão em 13-03-2023 e o recorrente em 15-03-2023 (Certidão Id. 171917901) e na oportunidade não manifestou interesse em recorre da sentença.

A Defesa constituída só apresentou as razões em 23 de março de 2023 (Id. 171917902), ou seja, fora do prazo estabelecido por Lei.

Tratando-se de recurso apelação o prazo para a interposição do mesmo segue a regra geral do artigo 593, inciso I, do CPP, que deixa claro que os prazos para recursos de apelação é de 05 (cinco) dias, e o art. 798, do mesmo Códex, estipula quando a contagem de prazo deverá começar a contar, vejamos:

“Art. 798. Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado.

(...)

§ 5o Salvo os casos expressos, os prazos correrão:

a) da intimação;

b) da audiência ou sessão em que for proferida a decisão, se a ela estiver presente a parte;

c) do dia em que a parte manifestar nos autos ciência inequívoca da sentença ou despacho.

Assim, é intempestiva a apelação quando não interposta no prazo do artigo 593 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, trago recente julgado do STJ:

“
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO DEFENSIVA FORA DO PRAZO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO.
INTEMPESTIVIDADE.
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA SENTENÇA AO RÉU SOLTO, BASTANDO A COMUNICAÇÃO AO DEFENSOR CONSTITUÍDO. PRECEDENTES.

1
. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firmado no sentido de que "é desnecessária a intimação do réu solto quanto ao teor da sentença condenatória, bastando a intimação do advogado por ele constituído. Assim, o prazo de 5 dias para interposição da apelação começa a contar da data em que cientificado o causídico
" (AgRg no REsp n. 1.969.848/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022).

2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.323.950/PI, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 21/8/2023.)”

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao Recurso em Sentido Estrito interposto por
José Carlos Machine
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023